Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-41.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001239-41.2018.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR APELADO: JANIO DAMASCENO DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s):NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL NACIONAL. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PISO MÍNIMO. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE REAJUSTES E VANTAGENS SUPLEMENTARES. TEMA 1.132 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas ajuizada por agentes comunitários de saúde e de combate às endemias em face do Município de Camacan/BA, visando ao reconhecimento do direito ao reajuste salarial instituído pela Lei Municipal nº 777/2016, com o pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, observada a legislação federal e constitucional atinente ao piso salarial nacional da categoria. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao reajuste e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas. Inconformado, o Município interpôs apelação, sustentando que a responsabilidade pelo custeio dos vencimentos e reajustes seria exclusiva da União. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a responsabilidade da União pelo piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias afasta a incidência de reajuste salarial concedido por lei municipal; e (ii) é legítima a aplicação do reajuste previsto na Lei Municipal nº 777/2016 aos servidores da referida categoria, desde que respeitado o piso mínimo nacional. III. Razões de decidir 3.A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação expõe fundamentos suficientes de fato e de direito para impugnar a sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. 4. O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, previsto na Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.708/2018, e reafirmado pela Emenda Constitucional nº 120/2022, constitui patamar mínimo remuneratório, cabendo à União a complementação financeira necessária. 5. A atribuição constitucional da União para assegurar o piso salarial não impede que o Município, no exercício de sua autonomia administrativa e legislativa, conceda reajustes gerais ou vantagens adicionais por meio de legislação local, desde que respeitado o mínimo nacional. 6. A Lei Municipal nº 777/2016 concedeu reajuste salarial aos servidores municipais sem ressalva específica quanto aos agentes comunitários de saúde, devendo ser aplicada à categoria, especialmente quando a legislação municipal que instituiu o cargo prevê a extensão dos reajustes gerais aos seus ocupantes. 7.O entendimento encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.132 da repercussão geral, segundo a qual é constitucional a aplicação do piso salarial nacional, cabendo à União arcar com eventual diferença, sem prejuízo da concessão de vantagens suplementares pelos entes subnacionais. 8. Inexistindo demonstração de incompatibilidade entre o reajuste municipal e o piso nacional, correta a sentença que reconheceu o direito dos autores às diferenças remuneratórias decorrentes da lei local. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da União pelo custeio do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias não afasta a autonomia municipal para conceder reajustes gerais ou vantagens suplementares por meio de legislação local. 2. É legítima a aplicação de reajuste salarial previsto em lei municipal à categoria, desde que respeitado o piso mínimo nacional fixado na legislação federal e constitucional.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 7º e 9º; CPC, arts. 487, I; 85, §§ 3º e 4º, II; 1.010, II; 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 13.708/2018; EC nº 120/2022; Lei Municipal nº 777/2016; Lei Municipal nº 595/2007. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.132 (RE 1.279.765/BA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001239-41.2018.8.05.0038, tendo como Apelante o Município de Camacan/BA e Apelados Jânio Damasceno dos Santos e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator